Tribunal: TJDFT
Processo: 0742373-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742373-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCY CARLOS SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Ciente da decisão proferida no plantão judicial, a qual mantenho integralmente. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 09:12:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora